Tribunal: TJSP
Processo: 1040424-17.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040424-17.2017.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO RESIDENCIAL FAZENDA ALTA VISTA,
são embargados CAROLINE MARÇOLA DUARTE DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e ROBSON SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50001 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50001
Embargante: Sociedade de Melhoramentos do Residencial Fazenda Alta Vista
Embargdos: Caroline Marçola Duarte dos Santos e Robson Silva dos Santos
Comarca: Sorocaba
V. 3348
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO APENAS EM FAVOR DA EMBARGANTE.
PLURAL INADEQUADO. RECURSO ACOLHIDO.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão que
deu parcial provimento ao recurso dos embargados, para afastar a incidência da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e deu provimento ao recurso da
embargante, para determinar que a multa de 2%, prevista no artigo 6°, alínea g, do
Regulamento Interno, seja incluída entre os encargos de inadimplência, mantendo-
se no mais a r. sentença (págs. 599/606 dos autos principais). Sustenta a embargante
que o a decisão colegiada contém erro material em relação à majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência em favor dos embargados.
Intimados, os embargados deixaram de se manifestar (págs. 05/07).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040424-17.2017.8.26.0602/50001 - ERA
3
VOTO.
Conheço dos Embargos, na forma da legislação vigente, porquanto
tempestivos e dou-lhes provimento, em caráter excepcional, para sanar falha
constatada neste ato.
De fato, existe erro material. No último parágrafo do Acórdão consta
“partes vencedoras”, mas, na realidade, o plural mostra-se incorreto, uma vez que
houve somente uma vencedora: a parte autora. Afinal, todos os seus pedidos
deduzidos em Juízo contra a parte ré foram julgados procedentes. Nessas condições,
retifico o seguinte trecho do Acórdão, para que assim prevaleça:
“Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora (autora), majoro os honorários advocatícios para 15% sobre
o valor da condenação".
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos, apenas para corrigir erro
material, nos termos da fundamentação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora